Tribunal: TJMT
Processo: 1000560-26.2025.8.11.0014
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000560-26.2025.8.11.0014
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MAURA DE FATIMA FERREIRA MARTINS - CPF: 362.573.111-87 (RECORRIDO), LUIZA FERREIRA DE MOURA - CPF: 998.832.281-04 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (JUIZO RECORRENTE), LUIZA FERREIRA DE MOURA - CPF: 998.832.281-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). MODALIDADE DE MÉDIA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame
1. Reexame necessário de sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por idosa de 89 anos, acamada e portadora de sequelas neurológicas graves, condenando solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Poxoréu ao fornecimento de tratamento domiciliar (Home Care) na modalidade de média complexidade, pelo período de 12 horas diárias.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação solidária dos entes federativos ao fornecimento de tratamento domiciliar de média complexidade encontra amparo constitucional e legal, considerando o quadro clínico da paciente e a avaliação técnica realizada mediante Tabela ABEMID.

III. Razões de decidir
3. O direito à saúde constitui direito fundamental de aplicabilidade imediata, corolário indissociável do direito à vida e à dignidade da pessoa humana, não podendo ser relegado à condição de norma programática.
4. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento sobre a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, em decorrência da competência comum constitucionalmente prevista.
5. A necessidade do tratamento domiciliar na modalidade de média complexidade restou comprovada pela documentação médica e pela avaliação técnica mediante Tabela ABEMID, que conferiu à paciente pontuação máxima no quesito dependência total de cuidados.
6. A providência administrativa adotada pelo Estado, consistente na admissão para Home Care em baixa complexidade com apenas 6 horas de assistência, mostra-se insuficiente diante do quadro clínico apresentado e da classificação técnica obtida.

IV. Dispositivo e tese
7. Reexame necessário conhecido e sentença mantida integralmente.
Tese de julgamento:
"1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamento de saúde, incluindo Home Care, quando comprovada a necessidade médica. 2. A avaliação técnica mediante Tabela ABEMID que resulte em classificação de média complexidade justifica a assistência de enfermagem por 12 horas diárias, não sendo suficiente o atendimento em modalidade inferior."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 487, I, e 496, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral); STF, Tema 1.002 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por MAURA DE FATIMA FERREIRA MARTINS, representada por sua filha LUIZA FERREIRA DE MOURA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT.

A ação teve por objetivo a condenação dos requeridos ao fornecimento de tratamento domiciliar (Home Care) na modalidade de média complexidade, pelo período de 12 (doze) horas por dia, em favor da requerente, idosa de 89 anos, acamada e portadora de sequelas de patologias neurológicas como Acidente Vascular Cerebral (CID I64), Alzheimer (CID G30) e Demência Senil (CID F03).

O magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, decisão que foi objeto de Agravo de Instrumento pelo Estado de Mato Grosso, tendo o Tribunal concedido efeito suspensivo à liminar.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, e condenou solidariamente os requeridos ao fornecimento do tratamento de
Home Care
na modalidade de média complexidade, pelo período de 12 (doze) horas diárias, enquanto perdurar a necessidade médica.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do reexame e, no mérito, pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo da 2º Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de urgência ajuizada por MAURA DE FATIMA FERREIRA MARTINS, representada por sua filha Luiza Ferreira de Moura, em face de MUNICÍPIO DE POXORÉU/MT e ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedente o pedido formulado na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil de 2015, de forma a condenar, solidariamente, a fornecer o tratamento de Home Care na modalidade de média complexidade, pelo período de 12 (doze) horas por dia, enquanto perdurar a necessidade, conforme prescrição médica.

A sentença submetida ao reexame necessário merece integral confirmação, porquanto se encontra em consonância com o ordenamento jurídico pátrio e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores acerca do direito fundamental à saúde.

O direito à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado, possui natureza de direito fundamental social de aplicabilidade imediata, não podendo ser relegado à condição de mera norma programática. A Carta Magna estabelece que tal direito deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, constituindo corolário indissociável do direito à vida e à dignidade da pessoa humana.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178, fixou entendimento definitivo sobre a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, estabelecendo que todos os entes da federação são solidariamente responsáveis em decorrência da competência comum prevista constitucionalmente. Tal solidariedade não afasta a possibilidade de posterior ressarcimento entre os entes, conforme as regras de repartição de competências, mas garante ao jurisdicionado a efetividade do direito pleiteado.

No caso concreto, a necessidade do tratamento domiciliar na modalidade de média complexidade restou amplamente demonstrada pela documentação médica acostada aos autos. Há laudo elaborado por profissional de saúde o qual atesta de forma inequívoca que a paciente, idosa de 89 anos, encontra-se em estado de dependência total, acamada e necessitando de cuidados especializados em razão das graves sequelas neurológicas que apresenta.

A avaliação realizada mediante a Tabela ABEMID, instrumento técnico reconhecido e utilizado pelo próprio Sistema Único de Saúde para classificação da complexidade assistencial em atenção domiciliar, conferiu à paciente a pontuação máxima no quesito "
Dependência Total de Cuidados
", o que, pelas regras do próprio sistema, determina automaticamente a migração para a categoria de média complexidade, justificando a necessidade de assistência de enfermagem por 12 horas diárias.

A tentativa do Estado de desqualificar o laudo médico apresentado revela-se contraditória e desprovida de fundamento, especialmente considerando que a mesma profissional já foi designada pela própria Secretaria Estadual de Saúde para emitir pareceres técnicos em outros processos, além de integrar os quadros da Secretaria Municipal de Saúde à época da elaboração do documento, circunstâncias que afastam qualquer alegação de parcialidade.

A providência administrativa adotada pelo Estado, consistente na admissão da paciente para Home Care em baixa complexidade com apenas 6 horas de assistência, embora demonstre reconhecimento da necessidade de cuidados domiciliares, mostra-se manifestamente insuficiente diante do quadro clínico apresentado e da avaliação técnica realizada. A inadequação da modalidade oferecida mantém o interesse processual da parte autora na obtenção do tratamento adequado à sua real condição de saúde.

O argumento de que o atendimento ao pleito comprometeria a isonomia e o acesso universal à saúde não encontra respaldo fático ou jurídico. O fornecimento de tratamento domiciliar não interfere em filas cirúrgicas, não ocupa leitos hospitalares nem desloca recursos destinados a outros tratamentos específicos. Ao contrário, a modalidade de atenção domiciliar representa alternativa mais humanizada e, frequentemente, mais econômica que a internação hospitalar prolongada, promovendo a desospitalização e a otimização dos recursos do sistema de saúde.

A negativa de fornecimento do tratamento adequado é que configuraria violação aos princípios constitucionais da isonomia e da dignidade da pessoa humana, deixando em situação de desamparo uma idosa de 89 anos, acamada e dependente de cuidados especializados para as necessidades mais básicas da vida.

As preliminares arguidas pelo Estado foram adequadamente rejeitadas pelo juízo de primeiro grau. O pedido formulado na inicial apresenta-se certo e determinado, especificando claramente o tratamento pleiteado, sua modalidade e duração, não havendo qualquer indeterminação que configure inépcia. O interesse processual resta evidenciado pela busca administrativa prévia infrutífera e pela urgência do quadro clínico apresentado, que não comporta classificação como procedimento eletivo.

A sentença proferida observou rigorosamente os princípios constitucionais e legais aplicáveis à espécie, fundamentando-se em sólida base doutrinária e jurisprudencial. A condenação solidária dos entes federativos encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e a determinação de que eventuais bloqueios sejam realizados prioritariamente nas contas estaduais respeita a hierarquia administrativa do SUS para tratamentos de alto custo.

No mais, a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública observa os parâmetros legais estabelecidos no Código de Processo Civil e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 da Repercussão Geral, não merecendo qualquer reparo.

Diante do exposto, a sentença submetida ao reexame necessário revela-se tecnicamente irrepreensível e materialmente justa, devendo ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, em consonância com o parecer ministerial.

Pelo exposto, conheço do reexame necessário e, no mérito, mantenho integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026